Tribunal: TJMT
Processo: 1016055-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016055-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 936.806.511-04 (AGRAVANTE), JOSE DA PAZ - CPF: 340.124.001-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO DO DIA 19/07/2022.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGENCIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Mantem-se a decisão que indeferiu o pleito liminar se ausentes argumentos ou fatos capazes de ensejar a sua modificação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 1016055-94.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JOSE DA PAZ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto por
MARIA JOSE DE OLIVEIRA
, contra decisão em que indeferi o pedido de atribuição de efeito ativo ao Agravo de Instrumento de no 1016055-94.2021.8.11.0000.

Defende que o fundamento da tutela de evidência é assegurar a antecipação de efeitos em hipóteses nas quais há a presunção de uma cognição maturada pelas disposições normativas apresentadas no artigo 311, do Código de Processo Civil, ou seja, caracteriza-se pelo sustento ao direito que se apresenta evidente, que se crê altamente provável antes mesmo da cognição exauriente.

Aduz que esta E. Câmara já decidiu, em diversos julgados, quanto a possibilidade da decretação do divórcio em sede de tutela de evidência.

Afirma que não haveria motivo razoável ao julgador, para obrigar a agravante a esperar o término das sessões de mediação e conciliação, bem como a eventual defesa insubsistente da parte contrária, apenas para garantir um direito fundamentalmente imperativo de sua exclusiva vontade, pois o divórcio tornou-se direito potestativo incondicionado.

Ao fim, pugna pela reconsideração da decisão proferida por essa Relatora, ou, seja o feito remetido à análise do colegiado, a fim de reformar a decisão agravada, para que seja, liminarmente, decretado o divórcio entre as partes, com fulcro no artigo 311, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, determinando-se a expedição do mandado de averbação ao Cartório de registro civil competente (ID no 102735999 - págs. 1-11).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto por
MARIA JOSE DE OLIVEIRA
, contra decisão em que indeferi o pedido de atribuição de efeito ativo ao Agravo de Instrumento de no 1016055-94.2021.8.11.0000.

Presentes os pressupostos de admissibilidade da irresignação, dela conheço, rememorando que o recurso de agravo interno tem por fundamento o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)

§ 2o. O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Pois bem. Do exame acurado da matéria vertida neste agravo interno, não vislumbro motivos para alterar a decisão agravada.

Como apontei na decisão impugnada:

“De proêmio, convém destacar que o atual Estatuto Processual Civil, ao dispor acerca da matéria em debate, traz as figuras da tutela provisória de urgência e de evidência, disciplinadas em seu artigo 294 e seguintes. Especificamente em relação à segunda espécie, o deferimento da tutela fica condicionado ao preenchimento dos requisitos arrolados no artigo 311 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Destarte, pela leitura do dispositivo supracitado, mormente seu parágrafo único, nota-se que a intenção do legislador foi de autorizar o deferimento de liminares em tutela de evidência apenas para as hipóteses descritas nos incisos II e III, não sendo permitida, pois, a concessão da medida sem a prévia oitiva da parte contrária nas situações versadas nos incisos I e IV, do artigo em estudo.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve estar configurada uma das hipóteses dos incisos do artigo 311, do Código de Processo Civil.

Acerca do tema, cumpre trazer à colação dos eminentes processualistas FREDIE DIDIER JR., PAULA SARNO BRAGA E RAFAEL ALEXANDRIA DE OLIVEIRA:

“Trata-se de tutela provisória de evidência admitida mediante o preenchimento de dois pressupostos (um de fato e outro de direito, respectivamente): a) o primeiro deles é a existência de prova das alegações de fato da parte requerente, que, neste caso, deve ser: i) necessariamente documental, ou documentada (como a prova emprestada ou produzida antecipadamente); ii) recair sobre fatos que justificam o nascimento do direito afirmado, isto é, fato constitutivo do direito. Esse pressuposto é desnecessário quando o fato gerador do direito não depender de prova (ou outras provas), como fato notório, o fato confessador, o fato incontroverso, o fato presumido.

b) o segundo é a probabilidade de acolhimento da pretensão processual, que se configura exatamente em razão do fundamento normativo da demanda consistir em tese jurídica já firmada em precedente obrigatório, mais especificamente em enunciado de súmula vinculante (art. 927, II, CPC) ou em julgamento de demandas ou recursos repetitivos (art. 927, III, CPC), que vinculam o julgador e devem ser por ele observador, inclusive liminarmente (art. 311, parágrafo único. (...)

A parte que postula com base em fatos provados por documento e que sejam semelhantes àqueles que ensejaram a criação de tese jurídica vinculante em tribunal superior – tese esta invocada como fundamento normativo de sua postulação -, encontra-se estado de evidência. Demonstra não só a probabilidade de acolhimento da sua pretensão processual como também a improbabilidade de sucesso do adversário que se limite a insistir em argumentos já rejeitados no processo de formação do precedente, o que configuraria, inclusive, litigância de má-fé (por defesa infundada ou resistência injustificada, cf. art. 80, CPC). Não é razoável, assim, impor-lhe o ônus de suportar o tempo do processo sem usufruir do bem pretendido enquanto a parte adversa é beneficiada com a manutenção do status quo ante. (in Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, v. 2, Salvador: Juspodivm, 2016, p. 624/626).

Com efeito, da leitura da petição inicial (ID no 100801460 - págs. 1 a 7), vê-se que o pedido de tutela de evidência formulado pela Agravante enseja verdadeiro adiantamento integral de uma tutela satisfativa, assim como assinalado pelo Magistrado a quo, uma vez que a própria Recorrente reconhece que não há partilha de bens a ser feita, o que esvaziaria por completo o próprio conteúdo da demanda originária, qual seja, o decreto de divórcio em processo litigioso, sem franquear o devido contraditório.

Ademais, o pedido de tutela provisória de evidência, em sua forma antecipada, deve estar fundado em prova documental e precedente obrigatório, hipótese não verificada no caso sub examine.

(...)”

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo a agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Em tais condições, justifica-se, por ora, a reafirmação da decisão do Relator que recebeu o recurso, como proponho à Câmara.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022